Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-78.2021.8.11.0093
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000026-78.2021.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDILENE ARRUDA DE SOUZA - CPF: 978.762.831-87 (RECORRENTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000026-78.2021.8.11.0093

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal

Recorrente(s):
Valdilene Arruda De Souza

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23.03.2023

Ordem:
37

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS

– DANO MORAL FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos nos termos art. 37, §6º, da Constituição Federal quando, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação declaratória, deixou de reconheceu a falha na prestação dos serviços pela descarga de energia elétrica que atingiu 02 (dois) de seus animais, levados a óbito, por entender o juiz de origem que deve ser o caso tratado como fortuito, logo, hipótese de exclusão de responsabilidade da ré.

A recorrente pretende a reforma da sentença
por entender que ficou comprovada a responsabilidade civil da concessionária de serviços pela morte de um touro e de uma vaca leiteira, requerendo, assim, a procedência da demanda para que seja ressarcido dos danos materiais, entendidos como danos emergentes pela perda dos animais e lucros cessantes pela interrupção na produção de leite diária de sua propriedade, e, que seja compensado pelos danos morais suportados.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

Vê-se dos autos que o autor é proprietário de área rural, vinculada à unidade consumidora n. 6/11178838-7, e que na data de 01/11/2020, houve o rompimento de cabo de energia em sua propriedade que resultou na morte de (01) uma vaca leiteira e de (01) um touro, ambos eletrocutados por um fio de energia elétrica que havia caído em cima dos animais, conforme fotos anexas aos autos.

Assim, os fatos narrados na exordial encontram respaldo fático por meio das imagens trazidas, bem como pelo fato de que, no presente caso, a requerida não nega a ocorrência do sinistro, que, inclusive consta nos seus apontamentos internos conforme protocolo acostado pela ré, no id.

151616125.

Pois bem. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos nos termos art. 37, §6º, da Constituição Federal quando, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Portanto, na hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora e a falha do serviço prestado pela reclamada, consistente na queda do fio de alta-tensão, acarretando a morte de 02 (dois) bovinos de propriedade do autor, resta comprovada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar à parte recorrente pelos danos morais a que o foi submetido, pelos transtornos e dissabores em razão da perda significativa de seu rebanho, que por certo ultrapassou os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Desse modo, configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial, merece reforma a sentença de origem que deixou de acolher o pedido autoral de danos morais.

Nesse sentido, vide situação semelhante decidida por esta e. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
REDE
DE ENERGIA
ELÉTRICA
– QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO – DESCARGA
ELÉTRICA
–
MORTE
DE
ANIMAIS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001928-33.2021.8.11.0007, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 10/05/2022).

Por sua vez, em que pesem as alegações da recorrente, não há nos autos qualquer prova capaz de mensurar os danos materiais alegados, como por exemplo notas fiscais ou qualquer outro documento de avaliação econômica referente ao valor pago pelos animais, ônus o qual lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, quanto aos pedidos de danos materiais, diante da exigência de comprovação inequívoca e líquida da demonstração do prejuízo, não demonstrada nos autos, segue a improcedência do pedido de restituição de valores pela perda dos animais (danos emergentes), bem como não há como acolher o pedido de lucros cessantes, pois não consta nos autos nenhum relatório demonstrando a produção diária de leite que vinha sendo despendido pela vaca leiteira que morreu em virtude da descarga.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de fixar a indenização por danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a improcedência relativa aos pedidos de danos materiais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023